Tribunal: STF
Processo: RE 592509
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Consoante estatui o art. 6° caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial,  das normas de direito intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A nova redação do art. 741 do CPC, com a inclusão de seu parágrafo único, pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade.



    2. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inc. I do art. 20 da Lei n. 8.880/94) Transitado em julgado antes da decisão do STF no RE n. 313.382-SC, inviável a invocação, em execução de sentença, do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC (acrescido inicialmente pela MP n. 1.997-37/2000 e atualmente em vigor por força da Lei n. 11.232/2005). Precedentes do TRF4”. (eDOC 41 – ID: bba27c87)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 55 – ID: 82e0c6e0) 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista a existência de decisão deste STF em sentido oposto proferida no julgamento do RE 313.382. 



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 100 da sistemática da repercussão geral (eDOC 1), o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:  



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 100). PRESSUPOSTO FÁTICO. DISTINÇÃO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. TEMA STF 733. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 100, submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese jurídica: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.. 



    2. Havendo distinção entre o julgado no caso concreto e os pressupostos fáticos que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação. 



    3. O STF, ao julgar o RE nº 730.462/SP (Tema 733), em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tem alcance a decisões supervenientes à publicação do acórdão, não produzindo automática reforma ou rescisões das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Assim, decisões proferidas em processo de conhecimento com trânsito em julgado, não são alcançadas de forma automática, devendo ser alteradas mediante ação rescisória”. (eDOC 117 – ID: b6f1e5f0)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Registro, de início, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503/SP, Tema 360 da repercussão geral, discutiu a questão da coisa julgada inconstitucional, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconhecesse a inexigibilidade do título, era necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, houvesse o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deveria ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Todavia, recentemente, o Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, revisitou a matéria referente à “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:  



    "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões, alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    Pois bem. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem rejeitou os embargos à execução sob o fundamento de que seria indevida a alegação de inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que a decisão executada transitou em julgado antes da decisão do STF sobre a matéria. Confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Analisando o caso em tela, pode-se observar claramente que A disposição contida no título judicial vai de encontro à orientação esposada pela Suprema Corte. De fato, a sentença condenatória declarou inconstitucional a palavra nominal contida no art. 20, inc. I, da Lei n. 8.880/94, ao passo que o STF, em sentido contrário, confirmou sua constitucionalidade. Resta saber se o julgamento do STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, tem o condão de no caso em apreço, tornar inexigível o título judicial. Penso que não. 



    Como acima demonstrado, o decisum condenatório transitou em julgado em 16-04-2001, portanto na vigência do parágrafo único do art. 741 do CPC (iniciada em 12-04-2000); todavia, a coisa julgada se formou antes do acórdão paradigma do STF (REn. 313382/SC), proferido em 26-09-2002, cujo entendimento dissentiu do adotado por este Tribunal.



    A decisão do STF, pois, não tem o poder de desqualificar a exigibilidade do título judicial, já que, à época em que formada a res judicata (exigibilidade plena), a Suprema Corte sequer havia se pronunciado a respeito do tema, sendo a norma em comento inaplicável no caso concreto.



    (...)”. (eDOC 39 – ID: 27d455e7, p. 1)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STF sobre a matéria, que admite a arguição de inexigibilidade do título executivo, ainda que a decisão do STF seja posterior ao trânsito em julgado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da AR-QO 2876.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente